Tribunal: TJES
Processo: 0013240-39.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Coação no curso do processo; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013240-39.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX LINO SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. CRITÉRIO INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

2. A defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 14, II, do Código Penal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal dolosa; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) determinar se a fração de redução da tentativa deve ser aumentada para o patamar máximo; (iv) verificar se a gratuidade de justiça deve ser concedida no presente momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal do Júri reconhece a intenção homicida do réu, e a decisão dos jurados não pode ser revista quanto à sua convicção, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto. O conjunto probatório demonstra que o réu agiu com animus necandi, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal dolosa.
5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram expressamente reconhecidas pelos jurados, estando devidamente fundamentadas nos autos. O motivo fútil decorre do ciúme exacerbado do réu e da sua não aceitação do término do relacionamento. Já o recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo ataque surpresa, com o uso de blocos de cimento contra a cabeça da ofendida. Assim, não há motivo para o decote das qualificadoras.

6. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido. No caso, o réu causou lesões graves na vítima e somente não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto mais próximo o agente chega do resultado pretendido, menor deve ser a fração de redução. A adoção da fração de 1/2 se mostra adequada.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão dos jurados sobre a intenção homicida do réu deve ser respeitada quando embasada em provas suficientes, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal dolosa.

2. O reconhecimento das qualificadoras pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando amparado em elementos concretos dos autos.

3. A fração de redução da tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II. Código de Processo Penal, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 13/10/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025; TJES, Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX LINO SABINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, a desclassificação para o crime de lesões corporais. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras sediadas no §2º, II e IV, do artigo 121 do Código Penal, pela aplicação de fração máxima de redução relativa a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II do Código Penal e a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX LINO SABINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

A defesa objetiva, em razões recursais, a desclassificação para o crime de lesões corporais. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras sediadas no §2º, II e IV, do artigo 121 do Código Penal, pela aplicação de fração máxima de redução relativa a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II do Código Penal e a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 07/09/2014, por volta das 07;30 hr, no bairro Bela vista, nesta cidade, o denunciado tentou matar a vítima, sua então companheira Grazieli da Conceição Moreira Porto, nâo se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento de cerca de dez meses e que durante este período a convivência entre os mesmos foi conturbada, sendo frequentes as ameaças proferidas pelo denunciado em face de Grazieli.

No dia dos fatos a vítima não tinha dormido em sua casa e assim que ligou o telefone celular recebeu uma ligação do denunciado, mas não atendeu.

Dirigindo-se para sua casa, quando chegava perto do bairro onde mora, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que estava à sua espera.

Quando este viu a vítima, foi ao encontro da mesma, tomou-lhe seu aparelho de telefone celular, jogou o chip no chão e quebrou o telefone.

Em seguida, o denunciado deu um soco no rosto da vítima, o que fez com que esta caísse ao chão, e, ainda caída, o denunciado pegou blocos de cimento e jogou contra a cabeça, braços e pernas de Grazieli, causando as lesões descritas no laudo de fls. 101.

Enquanto agredia a vítima, o denunciado gritava o tempo inteiro que iria matá-la. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, pois vendo o que estava acontecendo alguns transeuntes se aproximaram, fazendo com que o indiciado saísse correndo

Neste momento, a vítima foi socorrida e levada até o hospital, oportunizando assim o atendimento médico. Restou apurado que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, os ciúmes de Alex, que não aceitava o término do relacionamento e o fato da vítima ter dormido fora de casa.

Noutro giro, verifica-se que o crime foi cometido de modo a dificultar a defesa da vítima, eis que o acusado ficou aguardando Grazieli passar para golpea-la com blocos de cimento, agindo de forma inesperada, não dando chance da vítima revidar o ataque ou mesmo esboçar qualquer tipo de reação ou fuga.

Durante o curso das investigações o denunciado passou a ameaçar as testemunhas Grace Kelly Farias de Souza e Marcos Rodrigo da Silva, aduzindo que se os mesmo fossem até a delegacia para prestar declarações iria matá-los.

(...).

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o recorrente praticou o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, na forma tentada.

Rememorados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

A defesa pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal dolosa.

Sem razão.

Infere-se dos autos que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, além dos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas nos autos.

A vítima, em juízo, confirmou as suas declarações prestadas na esfera policial, ressaltando, de forma coerente e detalhada, que foi surpresada pelo recorrente, seu ex-namorado, após desferir um soco em seu rosto e danificar o seu aparelho celular, arremessou um bloco em seu rosto em sua face, dizendo que ia lhe matar.

Disse, também, que no dia anterior o recorrente havia lhe ameaçado de morte e que, inclusive, acionou a polícia.

A vítima ressaltou, ainda, que o recorrente só não consumou o crime em razão das testemunhas que passavam no local dos fatos.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Grace Kelly, que confirmou que, no dia dos fatos, o recorrente, ensanguentado, após o crime, avisou a ela que havia matado a sua prima.

Disse, ainda, que após a vítima ter saído do hospital, presenciou o recorrente ligando para ela, dizendo para que não o denunciasse.

Completou a aludida testemunha, dizendo que o recorrente, em uma segunda ligação, disse que iria matar a vítima.

Da mesma forma, a testemunha Niliane Soares Corcino, ao ser ouvida em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, a vítima chegou a sua residência com seu pai toda ensanguentada, tendo sido direcionada ao hospital, oportunidade em que ela lhe contou sobre as agressões praticadas pelo recorrente, inclusive direcionadas a cabeça da vítima, com o intuito de ceifar com a sua vida.

Em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que “perdeu a cabeça” após uma discussão com a vítima, momento em que arremessou um bloco na vítima.

A despeito das declarações do recorrente, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram o seu intuito de ceifar a vida da vítima.

Não menos importante, os jurados, por maioria de votos, reconheceram que o recorrente, com sua conduta quis ou assumiu o risco de causar morte da vítima, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo, a decisão dos jurados é coerente com os elementos de prova constantes dos autos, sendo descabida a desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo decote das qualificadoras sediadas no §2º, II e IV, do artigo 121 do Código Penal.

Da mesma forma, é importante consignar que ambas as qualificadoras (por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) foram devidamente reconhecidas pelos jurados, conforme se extrai do excerto da sentença:

e) ao votar o quinto quesito, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, vez que o acusado não aceitava o término do relacionamento e o fato da vítima ter dormido fora de casa

f) ao votar o sétimo quesito, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado aguardou a vítima passar para golpeá-la com blocos de cimento, atingindo a de forma inesperada.

Assim, há nos autos prova à suficiência que o crime foi motivado por ciúmes e que a vítima foi surpresada pelo recorrente, não havendo meios para promover atos de defesa.

Noutro giro, a defesa objetiva a aplicação de fração máxima de redução relativa a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II do Código Penal.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça “adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). (AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, REPDJEN de 28/3/2025, DJEN de 10/02/2025).

Assim, conforme consignado pelo magistrado de origem, as agressões perpetradas pelo recorrente geraram lesões graves na vítima, sendo oportuno a adoção da fração 1/2.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionado ao juízo da execução, em consonância com a farta jurisprudência destas Câmaras Criminais deste eg. Tribunal de Justiça.

Vide: TJES, Classe: Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 11.12.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.